Tribunal: TJPA
Processo: 0800606-57.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800606-57.2021.8.14.0013

APELANTE: JOSICELENE DE FREITAS PROGENIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. FISCALIZAÇÃO ROTINEIRA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. INSPEÇÃO DE SEGURANÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA AS ATENUANTES RECONHECIDAS.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.
AUMENTO DA REDUÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE
2/3 (DOIS TERÇOS). FRAÇÃO MENOR APLICADA SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré, pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, objetivando
, preliminarmente, a nulidade do processo por ilegalidade da busca pessoal e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para as atenuantes reconhecidas e o aumento da redução de pena referente ao tráfico privilegiado para o patamar máximo legal de
2/3 (dois terços).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 05 (cinco) questões em discussão: (i) saber se foi lícita a busca pessoal realizada na apelante; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação; (iii) saber se está adequada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
; (iv) saber se é possível a incidência de patamar superior ou inferior a 1/6 (um sexto) para fins de atenuação da pena na segunda fase dosimétrica; e, (v) saber se é devido o emprego da fração máxima da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se falar em busca pessoal na espécie, uma vez que os policiais rodoviários federais, em um contexto
de fiscalização de rotina, própria de seus deveres funcionais, realizaram uma inspeção de segurança na bagagem da recorrente dentro de um ônibus, procedimento de natureza administrativa e que, portanto, dispensa fundada suspeita, a qual, ainda assim, restou evidenciada nos autos. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ.

4.
M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos carreados, mormente auto de prisão em flagrante,
auto/termo de exibição e apreensão de objeto e auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica – atestando que as 05 (cincos) porções de erva prensada encontradas em poder da ré, pesando aproximadamente 5kg (cinco quilos), era maconha -,
bem como por meio dos depoimentos judiciais dos policiais rodoviários federais responsáveis pela prisão em flagrante da recorrente e da própria confissão dela. Precedentes, inclusive do STJ e do TJ/PA.

5.
Ausência de laudo toxicológico definitivo que não implica necessariamente na absolvição do(a) acusado(a) por falta de comprovação da materialidade delitiva, já que esta pode ser evidenciada por outros meios de prova, como, na hipótese, o auto toxicológico provisório, assinado por pessoas idôneas, e depoimentos judiciais que comprovam plenamente a traficância. Inteligência da Súmula 32, do TJ/PA e do art. 50, §1º, da Lei nº 11.343/06.

6.
A elevada quantidade do entorpecente apreendido
(aproximadamente cinco quilos de maconha), por si só, justifica a exasperação da reprimenda-base acima do mínimo. Inteligência do art. 42, da Lei nº 11.343/06.

7.
A
utilização de fração superior ou inferior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante ou atenuante na segunda fase da dosimetria penal depende de fundamentação concreta, o que não ocorreu
in casu
, mostrando-se imperiosa a aplicação do aludido patamar de redução para a atenuante do art. 65, III,
d
, do CP, devida.

8. Necessária a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) pela minorante do tráfico privilegiado, pois não houve justificativa específica para modulação diversa, a quantidade de drogas apreendidas já foi utilizada na primeira fase da dosimetria penal e não há outros elementos que desqualifiquem a apelante como traficante eventual. Precedente do STJ.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido, para aplicar-se a fração de 1/6 (um sexto) pela atenuante do art. 65, III,
d
, do CP e aplicar-se a fração máxima de 2/3 (dois terços) pela causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, redimensionando a pena final da ré para 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, bem como, de ofício, modificar-se o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
,
para
aplicar a fração de 1/6 (um sexto) pela atenuante do art. 65, III,
d
, do CP e aplicar a fração máxima de 2/3 (dois terços) pela causa especial de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, redimensionando-se a pena final da ré para 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, bem como, de ofício, modificar o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por JOSICELENE DE FREITAS PROGENIO, termo no ID – 13676032, inconformada com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema (ID – 13676031), que, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 13676052), requer, preliminarmente, a nulidade do processo por ilegalidade da busca pessoal a que foi submetida e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para as atenuantes reconhecidas e o aumento da redução de pena referente ao tráfico privilegiado para o patamar máximo legal de
2/3 (dois terços).

Em contrarrazões (ID – 13676055), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja revista a reprimenda-base (ID – 15143348), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.

Sobre o procedimento de
busca pessoal
, estabelecem os
arts. 240 e 244, do Código de Processo Penal
o que segue:

“
Art. 240
. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1
o
Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.

§ 2
o

Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
.”
(grifo nosso)

“
Art. 244
.
A busca pessoal independerá de mandado
, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”
(grifo nosso)

Como se vê, o legislador deixou a critério do agente policial avaliar a situação de “fundada suspeita”, o que, obviamente, não quer dizer que o policial pode agir de forma arbitrária, mas que é permitido a ele realizar a diligência da busca pessoal quando se convencer da existência de indícios da prática de crime.

Pois bem. Conforme se extrai dos autos,
durante uma fiscalização em um posto da Polícia Rodoviária Federal
, situado no km 153 da BR-316, policiais rodoviários procederam com
abordagem
ao motorista de um
ônibus da Empresa Boa Esperança
(linha Gurupi) e passaram a fiscalizar o interior do coletivo, sendo que, ao contactarem
a acusada
, ora apelante, ela teria apresentado um
nervosismo fora do normal
, contando
histórias desencontradas
, como a de que não possuía nenhuma mala no bagageiro do veículo, mas apenas uma bolsa de mão.

Ato contínuo, os agentes de segurança solicitaram ao motorista do ônibus a relação de bagagens despachadas pelos passageiros, na qual constava um volume pertencente à recorrente, que então entregou o ticket de despacho nº 185347, sendo que,
ao abrirem a mala dela
, inclusive na presença do funcionário da Empresa,
encontraram 05 (cinco) porções grandes de maconha prensada
, pesando cada uma aproximadamente 1kg (um quilo).

Ao ser indagada sobre o destino das drogas, a ré teria afirmado aos policiais que iria transportá-las até o Município de Belém e, chegando lá, receberia um telefonema com novas instruções, sendo que por este transporte receberia o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Conclui-se, portanto, que
a ação policial se deu dentro dos limites legais
, mesmo porque, na hipótese, sequer poderia se falar efetivamente em busca pessoal, haja vista que
a atuação dos agentes da PRF ocorreu em um contexto de fiscalização de rotina
, própria de seus deveres funcionais, dentre os quais o de ingressar em um transporte coletivo interestadual ou intermunicipal e vistoriar aleatoriamente as bagagens dos passageiros.

Trata-se, portanto, de uma
inspeção de segurança
, procedimento de
natureza administrativa
(e não processual penal), que prescinde de fundada suspeita.

Assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça e diversas Cortes Estaduais de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 240, § 2.º, E 244, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DROGAS ENCONTRADAS NAS BAGAGENS DE PASSAGEIROS DO ÔNIBUS VISTORIADAS PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA, EM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA. INSPEÇÃO DE SEGURANÇA QUE NÃO SE CONFUNDE COM BUSCA PESSOAL (NATUREZA PROCESSUAL PENAL). LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CABÍVEL O SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A partir do julgamento do RHC n.º 158580/BA, da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz,
a Sexta Turma aprofundou a compreensão acerca do instituto da busca pessoal, analisando de forma exaustiva os requisitos do art. 244 do Código de Processo Penal
. A análise do caso concreto revela a necessidade de se atentar para a
distinção existente entre a busca pessoal prevista na lei processual penal e outros procedimentos que não possuem a mesma natureza
, os quais, a rigor, não exigem a presença de "fundada suspeita".

2. A denominada "busca pessoal por razões de segurança" ou "inspeção de segurança", ocorre rotineiramente em aeroportos, rodoviárias, prédios públicos, eventos festivos, ou seja, locais em que há grande circulação de pessoas e, em consequência, necessidade de zelar pela integridade física dos usuários, bem como pela segurança dos serviços e instalações.

(...)

5. Nesse contexto,
se a busca ou inspeção de segurança- em espaços e transporte coletivos - pode ser realizada por agentes privados incumbidos da segurança, com mais razão pode - e deve - ser realizada por agentes públicos que estejam atuando no mesmo contexto
, sem prejuízo do controle judicial a posteriori acerca da proporcionalidade da medida, em ambos os casos.

6. O contexto que legitima a inspeção de segurança em espaços e meios de transporte de uso coletivo é absolutamente distinto daquele que ampara a realização da busca pessoal para fins penais, na qual há que se observar a necessária referibilidade da medida (fundada suspeita de posse de objetos ilícitos), conforme já muito bem tratado no referido RHC n.º 158.580/BA, da relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz.

7.
No caso concreto, policiais rodoviários federais, em fiscalização na Rodovia Castelo Branco, abordaram ônibus que fazia o trajeto de Dourados-MS para São Paulo-SP
. A inspeção teve início a partir dos passageiros que se situavam no final do veículo, momento em que selecionaram para inspeção aleatória de bagagem a Paciente e o adolescente que viajava ao seu lado.

8.
Os agentes públicos acrescentaram que a seleção se deu a partir de análise comportamental (nervosimo visível
e troca de olhares entre um adolescente viajando sozinho e outra passageira que afirmou não conhecer). Afirmaram ainda que informaram à Paciente quanto ao direito de permanecer em silêncio e, em seguida, iniciaram a vistoria das bagagens, localizando cerca de 30kg de maconha, divididos em tabletes, tanto nos pertences da Paciente, como nos do adolescente que viajava ao seu lado, embalados da mesma forma.

9. Assim, forçoso concluir
que a inspeção de segurança nas bagagens dos passageiros do ônibus, em fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal, teve natureza administrativa, ou seja, não se deu como busca pessoal de natureza processual penal e, portanto, prescindiria de fundada suspeita
. Dito de outro modo, se a bagagem dos passageiros poderia ser submetida à inspeção aleatória na rodoviária ou em um aeroporto, passando por um raio-X ou inspeção manual detalhada, sem qualquer prévia indicação de suspeita, por exemplo, não há razão para questionar a legalidade da vistoria feita pelos policiais rodoviários federais, que a tuaram no contexto fático de típica inspeção de segurança em transporte coletivo.

(...)

14. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para, reformando o acórdão impugnado e a sentença condenatória, reduzir as sanções da Paciente para 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 247 (duzentos e quarenta e sete) dias-multa, no mínimo legal.”
(STJ, HC 625.274 / SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 17/10/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO.
ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06
. DECRETO CONDENATÓRIO.
PRELIMINARES. NULIDADE PROCESSUAL. BUSCA PESSOAL
. SÚMULA 70 DO TJRJ. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. REJEITADAS. TRÁFICO DE DROGAS. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL ACERTADA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. APREENSÃO DE DROGA. PRISÃO EM FLAGRANTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE USUÁRIO. INDEMONSTRADA. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE MACONHA. VERSÃO INVEROSSÍMIL. PROCESSO DOSIMÉTRICO. IRRETOCÁVEL. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME ABERTO. PRELIMINARES. (01) BUSCA PESSOAL -
Conforme entendimento encampado pelo Superior Tribunal de Justiça, a chamada fundada suspeita não pode se basear, unicamente, em parâmetros subjetivos, exigindo a existência de concretos elementos que indiquem a necessária busca pessoal, o que
, todavia,
não é o caso dos autos, pois o acusado foi abordado dentro de um ônibus, numa rodovia federal
, e de acordo com recente entendimento da Corte da Cidadania ‘
A inspeção de segurança nas bagagens dos passageiros de ônibus, em fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal, tem natureza administrativa e prescinde de fundada suspeita’ (Info 796)
. (...) RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ/RJ, 0800129-84.2023.8.19.0058, Primeira Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Denise Vaccari Machado Paes, j. 11/06/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR DE NULIDADE - ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 240, § 2º, E 244, AMBOS DO CPP - DROGAS ENCONTRADAS NA BAGAGEM DE PASSAGEIRO DE ÔNIBUS PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA - INSPEÇÃO DE SEGURANÇA QUE NÃO SE CONFUNDE COM BUSCA PESSOAL (NATUREZA PROCESSUAL PENAL) - LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS
- PRELIMINAR REJEITADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO DEVIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DESCRITA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - REQUISITOS PREENCHIDOS - PRIVILÉGIO MANTIDO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS - VIABILIDADE. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Conforme recente julgado do STJ, "
o contexto que legitima a inspeção de segurança em espaços e meios de transporte de uso coletivo é absolutamente distinto daquele que ampara a realização da busca pessoal para fins penai
s, na qual há que se observar a necessária referibilidade da medida (fundada suspeita de posse de objetos ilícitos), conforme já muito bem tratado no referido RHC n.º 158.580/BA, da relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz". (STJ, HC n. 625.274/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

II - De toda forma,
in casu, havia fundadas suspeitas de que o acusado estava portando algum objeto ilícito, já que apresentou nervosismo extremado, além do normal, esfregando as mãos, desviando o olhar e com fala desconexa, não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal por inobservância do disposto no § 2º do art. 240 e do art. 244, ambos do CPP
.

(...)

VIII - É de rigor a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos quando a pena não supera quatro anos, o crime não foi cometido com violência e o condenado é primário.”
(TJ/MG, 0012690-37.2022.8.13.0686, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Júlio César Lorens, j. 19/12/2023) (grifo nosso)

De qualquer maneira, nem há que se falar em ilicitude da busca pessoal na espécie, pois, como visto, a abordagem da apelante decorreu de uma análise comportamental dela (nervosismo e informações desencontradas), consistindo, portanto, em fundada suspeita.

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à análise do mérito recursal.

Extrai-se da denúncia (ID – 13675992) o seguinte:

“Noticiam os autos de IPL em anexo que, na data de 21 de fevereiro de 2021, por volta das 12h40min, durante fiscalização no Posto do Polícia Rodoviária Federal, localizado à Rodovia BR 316, km 153, os policiais procederam a abordagem do motorista do ônibus Scania/Mpolo, paradiso, placa OSX9223, da empresa Boa Esperança, linha Gurupi e ao fiscalizar o interior do veículo, abordaram a denunciada Josicelene de Freitas Progenio, que passou a apresentar um nervosismo fora do normal e histórias desencontradas e informou que possuía apenas bagagem de mão, porém ao verificar a lista de bagagens despachadas, foi verificada uma mala vermelha com a identificação ticket nº 185347, pertencente a denunciada e ao abrirem a mala, foi encontrado 05 (cinco) porções grandes de maconha prensada, cada uma com peso de 1kg e em poder da denunciada também foi encontrado o valor de R$ 92,00 (noventa e dois reais), um aparelho celular da marca Samsung (IMEI 356953081939944 IMEI 356954081939942), o ticket de nº 185347 e o bilhete de passagem nº 65601 onde consta como itinerário saída Gurupi/PA destino Belém/PA.

Em ato contínuo, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia para adoção dos procedimentos de praxe.

As testemunhas confirmam a narrativa dos fatos.

A denunciada, perante a autoridade policial, informou que receberia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo transporte da droga até a cidade de Belém/PA, valor oferecido pelo nacional que atende pela alcunha “Patrick”, porém não sabe informar quem é o mesmo, pois teria conversado apenas por telefone com Patrick”.

A recorrente foi denunciada como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 13676031), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

2 - A
BSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram comprovadas através do
auto de prisão em flagrante
, boletim de ocorrência policial,
auto/termo de exibição e apreensão de objeto
,
auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica
, todos constantes do ID – 13675976, atestando que as 05 (cincos) porções de erva prensada encontradas em poder da ré, pesando aproximadamente 5kg (cinco quilos), era maconha, bem como por meio da
prova oral colhida durante a instrução criminal
.

Nesse ponto, anota-se que a ausência de laudo toxicológico definitivo não implica necessariamente na absolvição do(a) acusado(a) por falta de comprovação da materialidade delitiva, já que esta pode ser evidenciada por outros meios de prova, como, aliás, prevê a Súmula 32, deste Egrégio Tribunal, a saber:

“
Súmula nº 32
: A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.”

In casu
, além da existência do referido auto toxicológico provisório, assinado pela autoridade policial e por 02 (dois) investigadores de polícia civil, os quais são pessoas idôneas na acepção do art. 50, §1º, da Lei de Drogas
[1]
, o que já seria suficiente para suprir a falta de laudo definitivo, há depoimentos judiciais que comprovam a traficância, como a própria confissão da apelante.

Em juízo, os policiais rodoviários federais JORGE BARROS FIGUEIREDO e EDNEY WALBERT RAMOS DE ARAÚJO, em uníssono, afirmaram que abordaram o veículo em que estava a recorrente, ocasião em que ela apresentou grande nervosismo, de modo que revistaram a sua bagagem e lá encontraram maconha, dando-lhe voz de prisão.

Em seu interrogatório judicial, a ré confessou a autoria do tráfico de entorpecentes.

Tais relatos não deixam margem de dúvidas acerca da ocorrência do delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, já que
a apelante, ré confessa, foi presa
em flagrante por policiais rodoviários federais, durante uma fiscalização de rotina em um veículo de transporte coletivo intermunicipal,
em poder de uma grande quantidade de maconha
.

Vale lembrar que,
para a configuração do crime em questão, não é necessário que o(a) acusado(a) seja flagrado(a) efetivamente comercializando tais substâncias ilícitas
, já que este é um
crime de ação múltipla
. Logo,
basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal
, como se deu na situação ora em exame, na medida em que a recorrente “transportava” e “trazia consigo” a maconha apreendida.

Registre-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[2]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, mormente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Isto posto,
não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico de diversos Tribunais, inclusive do STJ e do TJ/PA, a seguir:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REVOLVIMENTO FÁTICO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

(...)

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste na suficiência dos depoimentos dos policiais para fundamentar a condenação
e na possibilidade de revisão da matéria fático-probatória em habeas corpus.

III. Razões de decidir

3.
Os depoimentos dos policiais foram considerados idôneos e suficientes para a condenação, estando em harmonia com as demais provas dos autos
.

4. A revisão de matéria fático-probatória é vedada na via do habeas corpus, conforme precedentes jurisprudenciais.

5. A alegação de confissão informal aos policiais não foi acolhida, pois o paciente não confessou os fatos em sede policial ou judicial.

IV. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ, HC 881.621 / RJ, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 15/10/2024) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06
. RECURSO DA DEFESA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. TESTEMUNHOS POLICIAIS CLAROS E SEGUROS. VALIDADE.
RÉU ENCONTRADO NA COMPANHIA DE USUÁRIO DE ENTORPECENTES, O QUAL AFIRMOU NO DIA DOS FATOS QUE TERIA COMPRADO AS DROGAS ENCONTRADAS COM O APELANTE.
MATERIAL APREENDIDO (COCAÍNA E MACONHA) EVIDENCIA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. PROVA PERICIAL
.
INEXISTÊNCIA DE RAZOÁVEIS DÚVIDAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/CE, 0200761-62.2024.8.06.0293, 2ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Ilna Lima de Castro, j. 26/02/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO ACOLHIMENTO. ISENÇÃO/SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto pelo flagrante e laudo toxicológico, confirma a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas.
As circunstâncias fáticas e o acondicionamento da droga (24 petecas de cocaína) indicam tráfico, afastando a tese de uso pessoal
.

A jurisprudência consolidada do STJ não admite desclassificação para uso pessoal quando o contexto fático demonstra a destinação comercial da droga.

A isenção da multa penal não é cabível, conforme entendimento do STJ, visto que a multa é componente obrigatório da sanção penal.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)”
(TJ/PA, 0800724-61.2022.8.14.0057, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 30/09/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
–
ABSOLVIÇÃO
OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS -
IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS
.

-
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, notadamente pela prova testemunhal produzida, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição
ou desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.”
(TJ/MG, APR 0004392-36.2022.8.13.0143, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 11/10/2023) (grifo nosso)

3 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Improcedente
, pois a
elevada quantidade do entorpecente apreendido
(aproximadamente cinco quilos de maconha), por si só,
justifica a exasperação da reprimenda-base acima do mínimo
, conforme o disposto no
art. 42, da Lei nº 11.343/06
[3]
.

Ademais, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, o magistrado sentenciante, de forma escorreita, valorou negativamente o vetor CULPABILIDADE, pois a ré foi presa em flagrante transportando drogas dentro de um ônibus que fazia transporte intermunicipal de passageiros, em direção a esta Cidade, colocando em risco a saúde de uma grande quantidade de pessoas e evidenciando, assim, o altíssimo grau de reprovabilidade da sua conduta.

Logo, mantenho

a pena-base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pois justa, proporcional e razoável.

4 - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA AS ATENUANTES RECONHECIDAS.

Assiste parcial razão à defesa
.

Isto porque, em primeiro lugar, a apelante não era menor de idade à época da prática delitiva (10/04/2021), portanto, sequer deveria ter sido reconhecida a atenuante do art. 65, I, do CP.

No que se refere ao justo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP, o juízo
a quo
, sem declinar qualquer fundamentação, reduziu a reprimenda-base na fração de 1/19 (um e dezenove avos), ou seja, muito inferior ao patamar de 1/6 (um sexto), reconhecido como “regra” pelo STJ, ante a ausência de critérios por parte do legislador, o que merece correção, pois
a utilização de fração superior ou inferior a 1/6 (um sexto) para cada agravante ou atenuante, depende de fundamentação concreta
, o que não se observou na espécie.

Nesse diapasão:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS INFRINGENTES NA REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. LATROCÍNIO.
CONFISSÃO. INCIDÊNCIA. PATAMAR INFERIOR A 1/6
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

3. Nesse contexto,
a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
. Precedentes.

4. No presente caso, tendo a confissão apresentada do crime de latrocínio sido qualificada, uma vez que o acusado assume que matou a vítima em legítima defesa, além dele não ter assumido a subtração, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6.5. Agravo regimental parcialmente provido para conhecer do recurso especial.”
(STJ, AgRg no REsp 2.124.779 / SE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/06/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA SOBEJANTE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO.
ATENUANTES. MENORIDADE RELATIVA. DIMINUIÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6
. Consoante o disposto na Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Sendo o recurso interposto de forma genérica, a insurgência deve ser examinada em todas as alíneas previstas no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, em respeito ao direito de ampla defesa garantido ao acusado. Verificado que ao réu foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, é inviável cogitar de nulidade posterior à pronúncia. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela acusação. A materialidade e a autoria do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como do delito de ocultação de cadáver, restaram suficientemente provadas pelo conjunto probatório coligido nos autos, sendo a decisão soberana do Conselho de Sentença coerente com o acervo probatório. É cediço que, concorrendo mais de uma qualificadora, as que não forem utilizadas para qualificar o delito podem elevar a pena como agravantes ou como circunstâncias judiciais. A majoração da reprimenda em patamar superior a 1/8 entre o intervalo das penas máxima e mínima, por uma circunstância negativa, desde que justificada e razoável, deve ser preservada, principalmente em razão da ausência de critério matemático para a primeira fase da dosimetria da pena.
Conforme remansoso entendimento jurisprudencial, na segunda fase da dosimetria, a redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, há de ser realizada utilizando-se a fração de 1/6 sobre a pena-base fixada
.”
(TJ/DFT, Acórdão 1.798.059, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, j. 07/12/2023) (grifo nosso)

Desta feita, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão espontânea,
redimensiono a pena intermediária da recorrente para 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

5 - AUMENTO DA REDUÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O PATAMAR MÁXIMO LEGAL DE
2/3 (DOIS TERÇOS).

Procedente
, haja vista que
o magistrado singular não apresentou qualquer justificativa para aplicar a fração de 1⁄2 (metade)
pela minorante do art. 33, §4º, da L. 11.343/06. Aliás, pelo contrário, mesmo tendo registrado a primariedade e os bons antecedentes da ré, bem como a ausência de indícios dela integrar organização criminosa, deixou de aplicar o patamar máximo legal de 2/3 (dois terços), o que merece ser reformado, até porque a quantidade de droga apreendida já foi utilizada na primeira fase da dosimetria para aumentar a reprimenda-base.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA
. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROVIMENTO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido aplicou a minorante do tráfico privilegiado em 1/6, fundamentando-se na diversidade e quantidade das drogas apreendidas (22,05g de cocaína e 20,22g de maconha), sem, contudo, justificar adequadamente o não acolhimento da fração máxima, conforme exige a jurisprudência do STJ.

4.
A jurisprudência desta Corte entende que, na ausência de justificativa específica para modulação diversa, a minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada na fração máxima de 2/3 quando a quantidade de drogas apreendidas é considerada pequena e não há outros elementos que desqualifiquem o réu como traficante eventual
.

5. Com a aplicação da fração máxima de 2/3, a pena final é redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão, o que viabiliza o cumprimento em regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.”
(STJ, AREsp 2.603.455 / SP, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 27/11/2024) (grifo nosso)

Assim, aplicando a fração máxima de 2/3 (dois terços) pelo tráfico privilegiado,
redimensiono a pena definitiva da apelante para 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ato contínuo,
diante do novo
quantum
final da reprimenda e à luz
do art. 33, §2º,
c
, do CP, modifico, DE OFÍCIO, o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e, considerando que a circunstância judicial da culpabilidade é desfavorável à recorrente, deixo de substituir a sua pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de acordo com o art. 44, III, do CP.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para
aplicar a fração de 1/6 (um sexto) pela atenuante do art. 65, III,
d
, do CP e aplicar a fração máxima de 2/3 (dois terços) pela causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, redimensionando a pena final da ré para 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, bem como,
de ofício
, modifico o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto.

É como voto.

[1]

Art. 50
. (...)
§1º
Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.

[2]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[3]

Art. 42
. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Belém, 26/06/2025